Tribunal: TJDFT
Processo: 0713111-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno contra decisão da Presidência. Recurso especial. PASEP. Legitimidade passiva do Banco do Brasil. Má gestão de conta vinculada. Tema repetitivo 1.150 do STJ. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150 (REsp 1.895.936/TO). O banco alega não possuir legitimidade passiva para responder por expurgos inflacionários incidentes sobre contas do PASEP, atribuindo tal responsabilidade à União.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas do PASEP; (ii) estabelecer se a decisão que nega seguimento ao recurso especial se alinha à tese firmada pelo STJ no Tema 1.150.

III. Razões de decidir
3. A decisão agravada encontra respaldo na tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.150, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas que discutem saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos nas contas do PASEP.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que o Banco do Brasil, como administrador e gestor das contas individuais do PASEP, responde diretamente por falhas na gestão dos valores depositados.
5. A responsabilidade da União restringe-se ao repasse dos valores, sendo a aplicação dos índices de correção monetária e demais atos de gestão atribuição exclusiva do banco.
6. O acórdão recorrido não trata de controvérsia sobre índices oficiais definidos pelo Conselho Diretor, mas sim de má gestão bancária, o que atrai a aplicação do entendimento do STJ quanto à legitimidade do Banco do Brasil.

IV. Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e não provido.